Tribunal: TJMT
Processo: 1012904-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012904-81.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLIANA SILVA MESSIAS - CPF: 031.429.591-73 (PACIENTE), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARCAS/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.
Direito processual pena
l
.
Habeas Corpus
. Trancamento de inquérito policial.
Tráfico de drogas. Nulidade da invasão policial. Inocorrência. Constrangimento ilegal não
evidenciado. Ordem denegada
.

I. Caso em exame

Habeas corpus

impetrado
contra decisão que
indeferiu pedido de anulação do auto de prisão em flagrante
,
deflagrado
para apurar possível prática de
tráfico de drogas
(art.
33
,
capu
t
, d
a

Lei n. 11.343/2006
)
, sob o prisma da ilicitude da invasão policial no domicílio da paciente
.

II. Questões em discussão

2. A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em saber

se
: (i)
a
invasão policial à residência da paciente foi legítima ou não
;
e se (
ii
)) eventual nulidade derivada da ilegalidade do procedimento policial
justifica o trancamento do inquérito policial.

III. Razões de decidir

3. O trancamento de inquérito policial é
medida
excepcional, admitida apenas quando ficar demonstrada, de plano: a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. A
demais, a
alegação de
nulidade da atuação policial quanto à invasão o domicílio da paciente
demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus. A existência de elementos indiciários justifica a continuidade das investigações.

4
.
A
s peças trazidas pelo impetrante não
sustentam
,
prima facie
,
a
ilegalidade
d
a conduta policial
, de invadir a casa da paciente para reprimir o tráfico de drogas
,
dado
que as fundadas suspeitas sobre a ocorrência de crime
se estriba em um juízo
de valor calcado
em evidências materiais, perceptíveis ainda quando
os policiais
militares

se encontravam do lado externo da residência, a exemplo da visualização de possível usuário de drogas saindo do local
;
bem como
o arremesso
de um invólucro pela paciente após a chamada policial, estando ausentes, aparentemente, constrangimento ilegal irrogado
em decorrência do procedimento policial adotado
.

5.
As investigações devem prosseguir, visto que existem indícios mínimos de autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, justificando a continuidade do inquérito policial.

IV. Dispositivo e teses

6.
Ordem denegada
.

Teses de julgamento:

“
1. O trancamento do inquérito policial somente é cabível quando comprovada, de plano: a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa, sendo inviável a medida quando ainda existirem diligências pendentes e indícios mínimos de autoria e materialidade”.

“2.
As fundadas suspeitas, enquanto elementos autorizativos do ingresso em residência alheia, sem autorização judicial, podem decorrer de atividades suspeitas verificadas externamente ao imóvel,
a exemplo da visualização de possível usuário de drogas saindo do local, bem como
o arremesso
de um invólucro pela paciente após a chamada policial
.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5o, XI; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, HC
1002270-26.2025.8.11.0000,
relator Desembargador
GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j.
05/3/2025, DJE 10/3/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pel
a

Defensoria Pública Estadual,
em favor de
Poliana Silva Messias
, apontando como autoridade coatora o Juízo
Criminal Plantonista da
Comarca de
Barra do Garças
/MT.

Depreende-se desta impetração que a prisão
em flagrante delito da paciente ocorreu
na noite de 17
de abril de
2025, e teve a prisão convertida em medidas cautelares diversas (uso de tornozeleira eletrônica, obrigação comparecimento periódico em
j
uízo e proibição de mudança de residência ou ausência da comarca por mais de oito dias),
na
audiência de custódia realizada no mesmo dia
, nos autos d
e Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 1004616-35.2025.8.11.0004,
em decorrência da suposta prática do delito de
tráfico de drogas
(art.
33
,
caput,
d
a Lei n. 11.343/2006)
.

Dentro desse contexto, entende que a prisão em flagrante delito é nula de pleno direito, e, por consequência, também as medidas cautelares diversas, tendo em vista a invasão policial ilegal ao domicílio da paciente, que não se apresentou calcada em suspeita idônea da prática de crimes, ofendendo, assim, as disposições do art. 5o, XI, da Constituição Federal.

Com base nas razões acima consignadas, requereu
o trancamento do inquérito policial por vulneração ao direito constitucional da inviolabilidade do domicílio
.

Considerando a ausência de requerimento expresso de concessão de tutela de urgência
;
e
tendo em vista
que a ação mandamental se encontra
suficientemente aparelhada com as peças necessárias ao desate da controvérsia, foram dispensadas a informações
.

A

Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer
que se encontra no

ID
284285852
,
opin
a
pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai das peças informa
t
ivas
vistas
ID 282118866 que
Poliana Silva Messias
foi presa em flagrante delito no dia
17
de abril último,
no período noturno,
sob acusação da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006), porque, de acordo com os relatos prestados pelos policiais militares
Aguinelo
Silvestre de Oliveira Júnior e Delcides Raimundo de Sousa Neto, por ocasião da deflagração da operação REFAC (Rede de Enfrentamento Tático às Facções Criminosas do Programa Tolerância Zero
)
,
depois de receberem informes acerca da prática do narcotráfico por membros de facção criminosa
, na residência localizada na Avenida Brasil, bairro dos Ipês, em Barra do Garças, próximo à
R
ua Turmalina, dirigiram-se ao referido imóvel, onde,
dias antes, foram vistos diversos usuários de drogas saindo do local, os quais, ao notarem a presença policial, correram em direção a uma área de vegetação densa,
dificultando as suas identificações.

Os referidos integrantes da Polícia Militar
afirmaram
que, no dia da diligência policial, observaram um indivíduo saindo do local, o qual, ao perceber a presença
deles
,
empreendeu fuga em direção ao matagal presente nas imediações, sentido
R
ua Turmalina, motivando
se dirigirem

à
residência.
E, l
á
estando
, observaram a paciente no meio do terreno, caminhando em direção à casa,
t
endo
sido
possível visualizá-la,
no que, deram ordem de parada, momento em que ela arremessou um invólucro no chão, empreendendo fuga para o interior da casa.

Diante desse cenário, verificando presente fundada
s
suspeita
s
da prática de crime, os policiais
militares
ingress
aram
na residência,
constatando que o material dispensado pela paciente se tratava de uma porção menor de maconha, que estava acondicionada em saco do tipo
zip
lock
.

Além disso, ao
abordarem a paciente no interior da residência, vasculharam o imóvel e encontraram
:
18 (dezoito) porções de maconha, com peso bruto de 160g (cento e sessenta gramas)
,

u
ma porção grande de cocaína, acondicionada em cinco sacos do tipo
zip
lock
, uma balança de precisão,
um
rolo de papel-filme
,

diversos outros sacos plásticos
zip
lock
, iguais aos que
acondiciona
va
m
a maconha e a cocaína, R$190,00 (cento e noventa reais) em espécie, máquina de cartão bancário, aparelho celular, característicos do tráfico ilícito de drogas, razão pela qual deram-lhe voz de prisão em flagrante delito, encaminhando
-a
para a autoridade policial, juntamente com o material apreendido, para as devidas providências.

A paciente, ao ser interrogada pela autoridade policial, fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

No entanto, a
o ser submetida à audiência de custódia,
Poliana
alegou que foi agredida
pelos policiais
militares
, durante o ato de sua prisão em flagrante, porém, não soube
i
dentificar quem seria
o agressor ou agressores
.

Sobre a questão relacionada à nulidade aventada na presente impetração, a autoridade judiciária concluiu que “
os fatos narrados pelos agentes do Estado, cujos atos são dotados de presunção de veracidade e legalidade, demonstram um cenário de suposta prática de crime que exige da polícia ostensiva uma atuação preventiva de averiguação dos fatos que no caso concreto se desdobrou na apreensão de substâncias entorpecentes
” (ID. 282118866, p. 69)

Daí por que
,

analisand
o-se as
peças trazidas pelo impetrante
é forçoso reconhecer que, a princípio, a
conduta policial

não
está eivada de nulidade
,
posto
que se estriba em um juízo calcado em evidências materiais da prática de crime de tráfico
de drogas, perceptíveis
quando os policiais militares
estavam
do lado externo da residência, a exemplo da visualização de possível usuário de drogas saindo do local
;
bem como a visualização de um invólucro arremessado pela paciente após a chamada policial, estando ausente, aparentemente, constrangimento ilegal
sustentado na inicial.

Como se sabe, o inquérito policial é um procedimento administrativo informativo, destinado a apurar a existência de infração penal e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal disponha de elementos suficientes para promovê-la ou não, em cumprimento de sua função institucional prevista no art. 129, I, da Constituição Federal.

Todavia, para o oferecimento da denúncia e a deflagração da ação penal não se exige a certeza da prática do fato criminoso, bastando que haja elementos indiciários que demonstrem a existência material do crime e quem possa possivelmente ter concorrido para o fato criminoso.

Ademais
disso
, cumpre asseverar que somente após o encerramento da instrução processual, realizada sob o manto do contraditório e da ampla defesa na fase judicial, é que se terá condições de se afirmar se efetivamente houve a prática de um crime e se há elementos seguros acerca de quem seja o seu autor.

Além
do mais
,
sabe-se que o
trancamento de inquérito policial constitui medida excepcional, justificada apenas quando restarem comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas: a atipicidade da conduta; a presença de causa de extinção de punibilidade; a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, situação, essa, que não ocorreu no caso em debate.

Daí por que, para desconstituir as afirmações postas no édito judicial
desafiado
, seria necessária a análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas, incompatível com o rito sumário do habeas corpus que deu origem a este recurso em sentido estrito.

Logo, não sendo possível examinar o mérito da questão, revela-se prematuro o trancamento do inquérito policial em alusão, devendo as investigações
prosseguir
para a colheita de elementos indiciários que possam indicar, ou não, possível autoria e materialidade delitivas dos fatos investigados
e a ausência de nulidades processuais
, o que será avaliado pelo Ministério Público
e pela própria autoridade judiciária processante
, após a finalização da primeira fase da persecução penal.

Aliás, n
essa mesma linha intelectiva,
veja-se a jurisprudência
deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO E NULIDADE PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente investigada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com arrimo em teses de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e nulidade da prova obtida em busca domiciliar.

II. Questão em discussão

2. A matéria controvertida consiste em verificar: (i) se a busca domiciliar realizada pelos agentes policiais violou direitos constitucionais, tornando ilícitas as provas obtidas e ensejando o trancamento das investigações por ausência de justa causa; e (
ii
) se a investigação se arrasta por período desarrazoado, configurando excesso de prazo apto a igualmente justificar o trancamento do inquérito policial.

III. Razões de decidir

3. Não comporta análise por este
eg
. Tribunal de Justiça o pedido de trancamento de inquérito policial quando a análise dos autos revela que as teses deduzidas pelos impetrantes não foram apreciadas pelo d. juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância; sendo cabível a extraordinária concessão de ofício da ordem tão somente na hipótese de manifesta ilegalidade, o que não é o caso dos autos.

4. Inexiste guarida à arguição de nulidade da busca domiciliar quando a situação envolve crime de natureza permanente, hipótese em que o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o
cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

5. Na hipótese dos autos, após a apreensão de expressiva quantidade de drogas com terceira pessoa que, recolhida ao cárcere, recebeu uma visita da paciente, se obteve a informação de que, com ela, haveria outras porções de entorpecentes, razão pela qual se realizou seu acompanhamento e se tentou abordá-la em frente de uma residência, oportunidade em que a suspeita se evadiu para dentro de um quarto. Quando os policiais a seguiram, logo visualizaram várias porções de substâncias análogas a maconha; contexto em que não há falar em flagrante ilegalidade, mormente quando considerada a estreita via cognitiva da ação de habeas corpus e a ausência de submissão da matéria ao crivo do d. juízo a quo.

5. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso da autoridade policial ou do órgão ministerial, e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma a tomar as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do inquérito policial, encontrando-se presentes nos autos circunstâncias que justificam certo elastério na condução do processo, no bojo do qual foram realizadas diversas diligências investigativas, a última delas recentemente concluída, ao que se seguiu a correspondente remessa dos autos ao parquet para manifestação e formação de eventual
opinio
delicti; pelo que não se pode falar, neste momento processual, em malfadado excesso de prazo a ensejar o almejado trancamento das investigações.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem extinta sem análise do mérito.

Tese de julgamento: “Não se admite a apreciação direta por este
eg
. Tribunal de Justiça de teses não deduzidas perante o d. juízo natural da causa, sob pena de indevida supressão de instância; não sendo o caso, ademais, de extraordinária concessão de ofício da ordem, porquanto não constatada flagrante ilegalidade”.

—

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 647-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023,
DJe
de 10/5/2023.

(N.U 1002270-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025,
publicado
no DJE 10/03/2025)

Direito processual pena. Recurso em sentido estrito. Trancamento de inquérito policial. Atipicidade da conduta e excesso de prazo. Investigação complexa. Diligências pendentes. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que denegou trancamento de inquérito policial, instaurado para apurar possível prática de estelionato (art. 171, §2o, II, do CP). O recorrente sustentou atipicidade da conduta e excesso de prazo na investigação.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a conduta do recorrente é atípica, justificando o trancamento do inquérito policial; e

(
ii
) se o excesso de prazo para conclusão do inquérito policial enseja o seu arquivamento.

III. Razões de decidir

3. O trancamento de inquérito policial é
medida
excepcional, admitida apenas quando ficar demonstrada, de plano: a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. A alegação de atipicidade da conduta demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus. A existência de elementos indiciários justifica a continuidade das investigações.

5. Não restou comprovado excesso de prazo injustificado para o encerramento do inquérito policial, pois o prolongamento das investigações decorre da complexidade e das peculiaridades do caso. O critério para apuração de prazo deve observar os limites da razoabilidade.

IV. Dispositivo e teses

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1. “O trancamento do inquérito policial somente é cabível quando comprovada, de plano: a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa, sendo inviável a medida quando ainda existirem diligências pendentes e indícios mínimos de autoria e materialidade”.

“2. O critério para a apuração do prazo para o encerramento de inquérito policial, deve observar os limites da razoabilidade, considerando a complexidade e as peculiaridades do caso”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 88.405, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.06.2018; TJMT, RSE 1016100-69.2021.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 14.02.2023.

(
N.
U 1020867-82.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025,
publicado
no DJE 13/02/2025)

P
osto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Poliana Silva Messias
; por consequência,
denego a ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025